Tribunal: TJSP
Processo: 2102049-51.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal de natureza grave (Artigo 129, §2o, do Código Penal). Impetração buscando o abrandamento do regime prisional estabelecido na r. sentença condenatória. Remédio inadequado para revisão do mérito da r. decisão de 1o grau de jurisdição. Precedentes do c. stj e do e. stf. Apelação, ademais, já interposta na origem. afronta ao princípio da unirrecorribilidade.

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal de natureza grave (Artigo 129, §2o, do Código Penal). Impetração buscando o abrandamento do regime prisional estabelecido na r. sentença condenatória. Remédio inadequado para revisão do mérito da r. decisão de 1o grau de jurisdição. Precedentes do c. stj e do e. stf. Apelação, ademais, já interposta na origem. afronta ao princípio da unirrecorribilidade. Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta. Impetração não conhecida.